Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-12.2022.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002857-12.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO registrado(a) civilmente como CONSTANTINO GIONGO - CPF: 127.610.959-87 (APELADO), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 375.108.768-00 (ADVOGADO), MARINEZ GIONGO GEREMIA - CPF: 852.750.421-91 (APELADO), LUCIOMERO ORTOLAN - CPF: 241.983.312-00 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DIRCEU FIRIGOLO - CPF: 218.265.010-53 (APELANTE), JOSE MORELLO SCARIOTT - CPF: 191.405.840-20 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ ORTOLAN - CPF: 492.928.469-49 (APELANTE), FATIMA ROSANA DA CRUZ - CPF: 452.935.119-04 (APELANTE), ELIANA FIRIGOLO - CPF: 928.799.000-00 (APELANTE), SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN - CPF: 939.024.841-87 (APELANTE), MARINEZ GIONGO GEREMIA - CPF: 852.750.421-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA FIRIGOLO - CPF: 928.799.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA. CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA ORIUNDA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Os apelantes alegam cerceamento de defesa e ausência de comprovação do exercício de posse mansa, pacífica e contínua sobre a área
usucapienda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da análise das provas emprestadas e demais elementos constantes nos autos; e (
ii
) verificar se estão preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, especialmente quanto à posse contínua, pacífica e com animus
domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise detalhada da sentença demonstra que não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado considerou o conjunto probatório integralmente, incluindo as provas emprestadas da ação possessória e perícias técnicas, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa.

A posse originária do Espólio de Constantino
Giongo
sobre a área
usucapienda
ficou demonstrada por meio de sucessivas negociações e transferências de posse desde 1982, bem como pelo reconhecimento expresso da posse no julgamento do Recurso Especial pelo STJ.

A existência de litígios após 2002 não descaracteriza o período anterior de posse mansa e pacífica, tampouco impede a usucapião quando já consumado o prazo legal exigido.

A coisa julgada nas ações possessórias anteriores não impede a análise do pedido de usucapião, pois estas não discutiram a prescrição aquisitiva nem abrangeram a totalidade do período possessório em questão.

A usucapião extraordinária dispensa justo título, sendo suficiente a posse qualificada pelo tempo previsto no art. 1.238 do Código Civil.

O juízo a quo fundamentou adequadamente a decisão, reconhecendo a posse prolongada e ininterrupta do Espólio, mesmo diante de eventuais períodos de turbação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de provas emprestadas e a consideração de decisões anteriores não configuram cerceamento de defesa quando devidamente avaliadas no contexto do contraditório e da ampla defesa.

A usucapião extraordinária exige posse contínua, pacífica e com
animus
domini
pelo prazo legalmente previsto, sendo desnecessário justo título.

A existência de litígios supervenientes não impede a configuração da usucapião se já consumado o lapso temporal exigido em lei.

A coisa julgada material em ações possessórias não impede o reconhecimento da usucapião, que tem natureza jurídica distinta e exige análise específica da prescrição aquisitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,

interposto por
Luciomero

Ortolan
e Outros

contra
sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária
nº
1002857-12.2022.8.11.0046,
ajuizado pelo
Espólio de Constantino
Giongo
,
com a declaração de
domínio sobre a área de 1.100
ha
(um mil e cem hectares), objeto da matrícula número 1.217,
atuais matrículas
números 14.725, 14.726, 14.727, 14.728 e 14.729, todas do CRI de Comodoro/MT.

Em preliminar, rebatem a modalidade de usucapião reconhecida na sentença, apontando suposto cerceamento de defesa ante o indeferimento da apreciação de provas emprestadas dos autos nº 682-63.2002.8.11.0046, concernentes à ação possessória ajuizada nos anos 2.000 pelo Espólio. Argumentaram que o indeferimento da análise de tais provas acarretou prejuízo à defesa dos apelantes, porquanto demonstram a ausência dos requisitos necessários para aquisição do domínio por usucapião extraordinária.

Prosseguem no argumento de
existência de coisa julgada material em relação às decisões que já transitaram em julgado e reconheceram a legitimidade de sua posse, o que impede a análise da matéria para fins de usucapião.

S
ustenta
m

a ausência dos requisitos essenciais para a consumação da usucapião, notadamente a posse contínua, pacífica e mansa,
frente a
existência de litígios e decisões judiciais anteriores que contrariaram a pretensão possessória do Espólio, em especial a sentença prolatada nos autos nº 682-63.2002.8.11.0046, que
rejeitou
a posse contínua e pacífica do apelado.

Contrapõem
, por fim,

alegações quanto à ausência de justo título por parte do Espólio - reconvinte,
ao fundamento de
que não apresentou qualquer elemento documental comprobatório da aquisição do imóvel
usucapiend
o
.

Pedem o provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a ação de usucapião extraordinária
e inversão do ônus
da
sucumbência.

Nas
contrarrazões
, o apelado pede o desprovimento do recurso (id 259987179).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de
interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(id 263523781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRLEIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara
,

A preliminar
de cerceamento de defesa suscitada pelos recorrentes
não prospera.

Da sentença recorrida se extrai a análise simultânea
das provas emprestadas dos autos da ação possessória n° 0000682-63.2002.8.11.0046
, cujos documentos, certidões e matrículas juntadas pelo autor, somadas à outras provas como perícias, formaram o convencimento do magistrado.

De forma expressa a sentença ponderou:

“..
Houve outro processo, nº 243/C
I/
2002,
já
transitado em julgado, onde houve perícia realizada e julgado improcedente o pedido do autor Constantin
o
Gion
go
por não terem os autores conseguido demonstrar a contento sua posse sobre a área baseada também em domínio (aquisição da área através de contrato).

Em razão dessa sentença, foi prolatado recurso de agravo de instrumento, sob o nº 23967/2008, onde foi determinada à reintegração de posse da área pelos requeridos.

...

Os autores Constantino
Giongo
e outros, entraram com Recurso Especial nº 1.157.015 – MT do STJ – Superior Tribunal de Justiça, sendo deferido liminarmente, mantendo-se o imóvel na posse dos recorrentes.

Como já dito, houve também perícia técnica realizada no processo nº 243/CI/2002, assinada por
Aney
Martins Evangelista, tendo sido constatado pelo perito que: “Da forma que constam nos contratos particular de compra, venda e permuta, está bastante confuso. Levando em consideração os dados técnicos topográficos relacionados. Não apresentam coordenadas geográficas... Diante dessas informações, a área de 1.100 hectares matriculada sob o nº 2763 CRI de Pontes e Lacerda – MT, não está inserida na área de 3.357,50 hectares”.

...”

E
m
conclusão, a sentença ponderou a
s provas angariadas na
s
aç
ões
1001653-35.2019.8.11.0046 e 0000682-63.2002.8.11.0046
,
somadas com as carreadas na presente ação
apontaram o exercício de
posse mansa, prolongada e contínua
do apelado,
que antecedeu o ano 2002, sendo que após o citado ano, acham-se registradas inúmeras tentativas do
Espólio/apelado
e de sua família, de exercer formalmente o seu alegado direito e a resistência dos
requeridos/apelantes
neste sentido.

Ou seja, restou devidamente registrado na sentença atacada a análise detalhada do conjunto probatório acostado nos autos, o que inclui os elementos de provas carreados na ação possessória nº 682-63.2002.8.11.0046.

Do exposto, não se constata qualquer prejuízo
à defesa dos apelantes
, porque
a detida apreciação da relação entre provas demonstra que a sentença apreciou o caso concreto em sua completude, formando convicção favorável ao reconhecimento da usucapião extraordinária pretendida pelo Espólio
.

Rejeito, assim, a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Os
apelantes
insistem n
a alegada ausência de comprovação do exercício de posse mansa, pacífica e contínua sobre a área
usucapienda
, um dos requisitos essenciais para o acolhimento da pretensão de aquisição do domínio pela modalidade extraordinária (art. 1.238 do C.C.).

Ocorre que da análise d
os argumentos trazidos pelos apelantes e apelados, bem como as provas juntadas aos autos, não
assiste razão aos recorrentes.

Em relação à alegada ausência de posse legítima do espólio autor antes de 2002, os elementos probatórios carreados, especialmente a decisão do STJ nos autos do Recurso Especial, deixam claro que a posse originária e mansa da área pertencia ao
E
spólio, tendo sido reconhecido o estado de coisas anterior ao início dos litígios, no qual Constantino

Giong
o
já exercia a posse sobre o imóvel objeto da ação. Soma-se a isso a cadeia possessória demonstrada pelas sucessivas negociações e transferências de posse realizadas desde 1982.

Dito isso, e
mbora tenham existido litígios após 2002, isso não descaracteriza por completo o período anterior de exercício possessório inconteste pelo autor e seus antecessores. Além disso, a existência de turbações posteriores não afasta o direito à usucapião nas hipóteses em que o prazo já se tenha consumado.

Tenha-se em linha de conta, ainda, que a eventual oposição efetuada pelos réus na ação possessória não é absoluta, ou seja, não é suficiente para afastar por completo a configuração do
animus
domini
do possuidor, devendo esse elemento ser visualizado durante toda a inteiração do lapso temporal em que se consumou a usucapião, observando os eventuais períodos de exercício de posse pacífica intercalados.

Quanto à arguição de coisa julgada material, este óbice não se verifica,
máxime porque
as ações possessórias anteriores não abordaram especificamente o objeto desta demanda, que é o reconhecimento da prescrição aquisitiva, tampouco analisaram a integralidade do período possessório, que aqui restou devidamente comprovado por toda a cadeia de sucessores e negócios jurídicos apresentados.

O que se reconhece é que o Superior Tribunal de Justiça apenas se limitou a manter a liminar outrora concedida em favor do Espólio, não apreciando o mérito da posse ou propriedade naquele recurso especial julgado, não se tratando, portanto, de coisa julgada material.

O que ficou decidido no âmbito da ação possessória se limita aos aspectos meramente possessórios, não excluindo a análise posterior, em ação própria, de todos os elementos e requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Com efeito, o regime jurídico da propriedade é bastante diverso do da posse, e a efetiva proteção do direito de propriedade não depende da existência prévia de decisão judicial transitada em julgado, bastando que estejam presentes os requisitos legais insculpidos na norma específica regente, à semelhança da forma mais facilitada da usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil.

Nesse aspecto, não há óbice ao exame da causa pelo juízo singular, que considerou a robustez das provas produzidas pelo Espólio que demonstraram efetivamente o prolongado exercício de posse
ad
usucapionem
, ainda que com eventuais períodos de turbação.

Com relação à suposta ausência de justo título, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que o justo título não é exigido para a usucapião extraordinária com base no artigo 1.238 do Código Civil, bastando a
posse ad
usucapionem
pelo prazo legalmente previsto.

De outro
norte
, não merece maior digressão a tentativa de desconstituição do título jurídico apresentado pelo Espólio, porque para a consumação da usucapião extraordinária sequer se exige a comprovação de justo título, sendo suficiente que haja posse contínua por período superior a 15 anos, na forma do art. 1238 do Código Civil, facilitando-se sobremaneira a aquisição.

Na espécie, ademais, restou sobejamente comprovada a posse mansa, pacífica e incontestada do imóvel pelo Espólio durante longo tempo e, mesmo admitindo as turbações circunstanciais, prevalece a verdade real e os fatos desembaraçados de ficções jurídicas.

Seja como for, nos termos da sentença recorrida
, os documentos e negócios jurídicos trazidos pelo espólio demonstram o início legítimo da posse sobre o imóvel.

Por fim, não há se falar em equívoco na aplicação da jurisprudência pelo juízo
a quo,

o qual
fundamen
tou
adequadamente sua decisão com base nas provas produzidas e no entendimento pacificado sobre o instituto da usucapião extraordinária.

Sobre a configuração desta modalidade de usucapião, Miguel
Reale
discorre que:

"A posse exercida pelo possuidor deve ser mansa e pacífica, não importa se houve violência no início, uma vez que esta tenha cessado por efeito de sua permanência e da ausência de oposição. A simples reação do expulso não é bastante para impedir a consumação da prescrição, como se tem entendido em nosso e em outros países." (
Reale
, Miguel. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 177).

Por conseguinte, se houvesse alguma deficiência ou insuficiência em relação a uma formal prova jurídica do domínio anterior à usucapião pleiteada, a existência de justo título já se presume para esse tipo de aquisição, por decurso de tempo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
r
ecurso de
a
pelação
interposto,
com a manutenção d
a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária em favor do Espólio de Constantino
Giongo
, com o que majoro os honorários de sucumbência em grau de recurso de 10% para 12% sobre o valor da causa (artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025